Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO BEM – PRORROGAÇÃO EM DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LUCROS CESSANTES – JUROS DE OBRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A construtora é parte legítima para arcar com os prejuízos decorrentes do atraso na entrega de imóvel comprado na planta, dentre eles os chamados “juros de obra”, daí também não se falar em litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal, quando com esta foi contratado o financiamento da obra. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Trata-se o feito de pretensão de reparação material cumulada com restituição de valores pagos a título de juros de obra em decorrência de atraso na entrega de imóvel vendido na planta. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes (R$ 2.590,00) bem como do reembolso da quantia referente aos juros de obra (R$ 6.748,63).
3. Irretocável a sentença.
4. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva, a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis.
5. Assim, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/05/2013, com prorrogação por 180 dias (decotada a expressão úteis), venceu em 25/11/2013 o prazo de entrega. E, entregue o imóvel em 18/03/2014 (Termo de Recebimento do Imóvel, ID Num. 12973107 - Pág. 1), ficou caracterizado o atraso na entrega em aproximadamente em 4 meses.
6. A defesa da ré se limitou a negar a ocorrência do atraso, o que, pelos documentos carreados aos autos, e pelas datas acima referidas se mostrou evidente. Por outro lado, a ré não apresentou fato que a eximisse da responsabilidade pela mora.
7. No caso em exame não resta dúvida de que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria, sendo certo que, em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. O valor da indenização que melhor se amoldou para situação dos autos foi encontrada pelo valor de aluguel de imóvel equivalente, conforme realizado na origem.
8. É legítimo atribuir ao adquirente de imóvel comprado na planta os juros de obra contratados ao agente financeiro (EREsp n. 670.117/PB). Todavia, é ilegítima a cobrança desse encargo entre a data prevista para a entrega do imóvel e a sua efetiva entrega, porque o encargo decorreu de mora da requerida, ora recorrente, motivo pelo qual os valores vertidos a esse título devem ser restituídos à autora.
9. A correção monetária, no caso de responsabilidade contratual ou extracontratual, deve incidir a partir do vencimento de cada parcela, pagamento de cada parcela ou do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43/STJ: “incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. Por seu turno, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC, e art. 219, CPC). Assim, o dispositivo que condenou a ré no pagamento de juros de obra acrescidos de correção monetária a contar do desembolso e de juros a partir da data da citação não merece reparos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.